Tribunal: TCU
Processo: 026.981/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 294/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) revogar a medida cautelar adotada; c) fazer a determinação constante do item 1.6; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra. 1. Processo TC- Processo 026.981/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 1.6.1. reconsiderar a inabilitação das empresas O Moveleiro Comércio e Serviços Eireli, Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda., Mundial Refrigeração Eireli, Denteck Ar Condicionado Ltda. e Maxi-Ar Serviços Ltda., no âmbito do Pregão Eletrônico 34/2019, uma vez que decorreu de expedição de diligências com exigência de apresentação de diversos documentos complementares que não constam do rol previsto nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993; e 1.6.2. proceder à nova análise das propostas das citadas empresas, sem prejuízo de verificar se os fornecedores concordam com a prorrogação de validade de suas propostas, dado o longo lapso de tempo decorrido entre a abertura da sessão (31/1/2020) e a aceitação de suas propostas.